Tribunal: TJMT
Processo: 0007822-67.2019.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007822-67.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ANTONIO DE ASSIS - CPF: 959.572.191-34 (APELANTE), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (ADVOGADO), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), ROBERTO LEMOS DOS SANTOS - CPF: 460.963.101-68 (VÍTIMA), LARICIA MELHORANCA REYES - CPF: 993.695.161-15 (VÍTIMA), LARICIA MELHORANCA REYES - CPF: 993.695.161-15 (ASSISTENTE), SERGIO BENEDITO MESQUITA LEMOS DOS SANTOS - CPF: 513.341.781-00 (ASSISTENTE), MARYNEZ GUERINO MELHORANCA BRIMANA - CPF: 162.377.651-15 (ASSISTENTE), LUCAS MELHORANÇA REYES MONTEIRO (ASSISTENTE), LUIZ GUILHERME MELHORANCA REGINATTO - CPF: 028.402.731-60 (ASSISTENTE), Djande Santos Souza (ASSISTENTE), Sebastião Aparecido Faria (ASSISTENTE), MARCOS AURELIO DIAS - CPF: 012.493.241-06 (ASSISTENTE), DEBORA DE LIMA DOS SANTOS (ASSISTENTE), CLAUDIOMIRA PAULA DE ASSIS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS DA VÍTIMA. ABALO PSICOLÓGICO EXACERBADO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXTRAPOLAM À NORMALIDADE. 2. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO), PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, NA DOSIMETRIA DA PENA-BASE. DESACOLHIMENTO. PENA INICIAL FIXADA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E EM QUANTITATIVO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 3. PREQUESTIONAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 4
.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A prática do delito de homicídio com extrema violência na presença dos filhos da vítima, que contavam
com pouca
idade à época dos fatos, extrapola a normalidade do tipo penal e se revela fundamentação idônea apta a justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime.

2. O ordenamento jurídico não estabelece valores determinados para a fração de aumento da pena-base, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, condicionado à fundamentação idônea para tanto (com base na análise das particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente) e atrelado ao entendimento doutrinário e jurisprudencial
de dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente (sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e o outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador).
Além disso, é possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.

Na hipótese, a magistrada, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta
adotou o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativada, motivo pelo qual a pena-base fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo, por isso, qualquer retoque por este órgão revisor.

3.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

4.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jose
Antonio
de Assis
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
que
, nos autos da Ação Penal n. 0007822-67.2019.8.11.0042, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou-o à pena de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal) e cárcere privado qualificado (art. 148, § 1º, I, c/c § 2º, do Código Penal)

O apelante, nas razões recursais que estão no ID 171417154, requer o afastamento da negativação da vetorial do art. 59 do Código Penal relativa às circunstâncias do crime, ao argumento de que sua avaliação pejorativa ocorreu por intermédio de fundamentação insuficiente, com base em argumentos genéricos;
além disso, pugna pela
readequação da pena-base, para que seja aplicada a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativada.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID 172552655, manifesta-se pelo desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê ID 175068686,
adota
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, vista ID 142827575, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do presente inquérito policial que o denunciado JOSÉ ANTÔNIO DE ASSIS e a vítima
Laricia

Melhorança
Reyes foram casados por aproximadamente 5 (cinco) anos e deste relacionamento tiveram um filho, Heitor
Melhorança
de Assis. Contudo, a convivência do casal foi tranquila apenas no primeiro ano de casados, em razão do denunciado JOSÉ ANTÔNIO agredir, constantemente, física e psicologicamente a esposa
Laricia
e os filhos desta de uma relação anterior que moravam com o casal, Lucas
Melhorança
Reyes Monteiro e Yan
Melhorança
Monteiro.

Larícia
, então, por não suportar mais o relacionamento e as agressões, rompeu com o denunciado, inclusive ajuizando ação de divórcio litigioso para resolverem assuntos relacionados ao filho menor, bem como para que o denunciado JOSÉ ANTÔNIO saísse da casa. E mesmo após JOSÉ ANTONIO sair da residência e estarem separados de fato, o denunciado assediava a vítima
Laricia
com intuito de reatarem o relacionamento, enviando mensagens e ameaçando
Laricia
constantemente.

Em outubro de 2018
Laricia
conheceu a vítima Roberto Lemos dos Santos e iniciaram um relacionamento amoroso. fato este que chegou ao conhecimento do denunciado JOSÉ ANTÔNIO e, já enciumado, passou a proferir ameaças também a Roberto por estar namorando
Laricia
, inclusive começou seguir as vítimas.

No dia 29/12/2018, por volta das 11h00min, a vítima
Laricia
, que estava na companhia do namorado Roberto e seus filhos Lucas e Yan, estacionaram o veículo Fiar Strada
Working
, placa JZR8768 Cuiabá/MT, no pátio do posto de combustível Buriti, localizado na Avenida Miranda Reis, esquina com a Rua São Cristóvão, nº 400, Bairro Poção, nesta cidade, para que
Larícia
fosse até a sua residência, localizada na Rua São Cristóvão, nº 1.321, Bairro Poção, nesta cidade, alimentar os seus cachorros, não parando em frente à residência já por estarem com medo e receosos pelos ameaças do denunciado JOSÉ ANTÔNIO e que o mesmo pudesse estar vigiando-os, já que à genitora do mesmo morava em frente
a
casa da vítima
Laricia
. E enquanto
Laricia
foi até a residência, Roberto ficou aguardando no veículo na companhia dos filhos da namorada, Lucas e Yan.

Quando
Laricia
retornou e foi entrar no veículo, o denunciado JOSÉ ANTÔNIO, que já estava seguindo as vítimas no veículo Renault
Fluence
, cor preta, encostou tal veículo na lateral direita do veículo Fiat Strada e abordou a vítima
Larícia
violentamente, puxando-a pelos cabelos e efetuando um disparo de arma de fogo contra a
vitima
Roberto Lemos dos Santos.

Em seguida, JOSÉ ANTÔNIO, ora denunciado, jogou
Larícia

Melhorança

Reves
de Assis dentro do veículo em que estava e a prendeu no freio de mão, amarrando-a e utilizando algemas. Ato contínuo, virou-se e desferiu mais disparos de arma de fogo contra a vítima Roberto. Roberto Lemos dos Santos foi atingindo por 4 (quatro) tiros nas regiões da cabeça, torácica e dorsal, ocasionando a sua morte instantânea por traumatismo
crânio-encefálico
, conforme descrito no laudo pericial de fls. 54/86.

O crime foi cometido por motivo torpe. haja vista que o denunciado, por Motivos egoísticos e sentimento de possessividade sobre a cônjuge
Lorícia

Melhorança
Reyes de Assis. pois o denunciado não aceitava o término do relacionamento, sendo que a Vítima Roberto Lemos dos Santos representava um obstáculo para que o relacionamento fosse reatado.

O crime foi cometido, também, resultando perigo comum, pois o denunciado praticou o crime em um local público, em plena luz do dia, colocando e assumindo o risco de produzir o resultado morte não apenas das vítimas, como também dos filhos menores de
Larícia
, Lucas
Melhorança
Reyes Monteiro e Yan
Melhorança
Monteiro, que estavam o dentro do veículo, bem como de outras pessoas que ali estavam no momento do crime, como os funcionários e clientes do posto de combustível.

O denunciado agrediu a vítima Roberto Lemos dos Santos repentinamente, a qual foi surpreendida
no momento em que
estava aguardando a namorada, estacionado no posto de combustível e foi atacada de surpresa pelos disparos de arma de fogo, não esperando o ataque, dificultando manifestar qualquer gesto de defesa.

Além do mais, após matar a vítima Roberto Lemos dos Santos, o denunciado empreendeu fuga, levando a cônjuge
Laricia
Melhoras Reyes de Assis amarrada e algemada dentro do veículo, privando a sua liberdade, além de ter agredido à vítima, desferindo um soco no rosto de
Laricia
e proferiu constantes ameaças contra a mesma, provocando grave sofrimento físico e moral na vítima, libertando-a apenas na cidade de Pontes e Lacerda/MT, cidade há 442km de distância desta capital, momento em que foi preso em flagrante delito
.
[...]
.

A
materialidade e autoria do crime narrado na denúncia não foram objeto de insurgência, limitando-se, o apelante, a questionar a dosimetria da pena que lhe foi imposta pelo juízo de primeiro grau.

Sendo assim, para que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...] Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,

passo a fixá-la nos seguintes termos:

1-
Crime: Homicídio qualificado

A culpabilidade do réu é acentuada, porquanto agiu com desígnio, premeditação e extrema violência na execução do homicídio.

Dias antes do delito o réu ligou para ex-esposa
Larícia
e para a vítima Roberto, dissimulando que queria firmar um acordo de guarda compartilhada do filho do casal. Na ocasião assegurou às vítimas de que poderiam manter tranquilamente o relacionamento amoroso, comprometendo-se de que não iria mais importuná-los.

Contudo, ressai dos autos que o réu estava vigiando a rotina de Roberto há mais de uma semana, inclusive, fez filmagens dele e de
Larícia
durante esse período.

No dia do crime a vítima estava na companhia de
Larícia
e de seus dois filhos, Lucas e Yan.

Receosos pelas ameaças perpetradas pelo réu, a vítima estacionou seu veículo em um posto de combustível próximo à residência de
Larícia
, a fim de que ela fosse até o local alimentar os animais de estimação.

Roberto optou por não estacionar o veículo na casa de
Larícia
justamente por temer que o réu os estivesse vigiando, notadamente pelo fato da mãe dele morar defronte a referida residência.

Assim que
Larícia
retornou,
no momento em que
entrava no veículo da vítima, o réu, que já estava os seguindo previamente armado, emparelhou seu carro com o de Roberto, pela lateral direita, abordou
Larícia
violentamente e puxou ela pelos cabelos, comenos em que efetuou o primeiro disparo de arma de fogo contra Roberto.

Em seguida, o réu algemou
Larícia

Melhorança
Reyes no freio de mão do seu veículo, virou-se e desferiu mais disparos de arma de fogo contra a vítima Roberto, a qual foi alvejada por quatro tiros, nas regiões da cabeça, torácica e dorsal, ocasionando a sua morte instantânea por traumatismo
crânio-encefálico
.

Vê-se, pois, que a conduta do réu, consubstanciada na premeditação do crime e modo de execução (extrema violência e múltiplos disparos de arma de fogo), distancia-se da normalidade do tipo penal e,

portanto, impõe maior reprovação. Dolo intenso evidenciado.

Neste sentido, colaciono o entendimento esposado pela Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no incidente de uniformização de jurisprudência n.: 101532/2015 – Classe CNJ 433: 49.

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.”

O réu não registra antecedentes criminais. Embora responda ações penais e inquérito pela prática dos delitos de sequestro, estupro e ameaça, de acordo com a Súmula n. 444 do STJ tais registros não poderão ser valorados negativamente. Vejamos o teor da súmula.

“SÚMULA 444: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Quanto à sua personalidade e conduta social, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundado, por profissionais especializados, que não foi produzido nos autos, impossibilitando a valoração. Nesse sentido é o recente entendimento esposado pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2º, I E IV) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO JÚRI PELA MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – JURADOS QUE OPTARAM POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA PRODUZIDAS NOS AUTOS – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS (CF, ART. 5º, XXXVIII) – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – NÃO CABIMENTO –HOMICÍDIO PRATICADO EM VINGANÇA À VÍTIMA DIANTE DA DELAÇÃO REALIZADA QUANTO À CRIME ANTERIOR – VÍTIMA ALVEJADA PELOS ACUSADOS PELAS COSTAS – QUALIFICADORAS AMPARADAS EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTO – ALMEJADA REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – PARCIAL PROCEDÊNCIA – VALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE DO AGENTE AFASTADA, À MÍNGUA DE ELEMENTOS COLETADOS NOS AUTOS – PLEITO DE EXCLUSÃO DA DOSAGEM DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA– NÃO ACOLHIMENTO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS TÃO SOMENTE PARA REDUZIR A REPRIMENDA APLICADA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL. (...). Diante da complexidade da psique humana, é inviável o exame da circunstância judicial da personalidade do agente sem a elaboração de um estudo psicossocial com a devida intervenção de profissionais habilitados, visto que, além de não dominar tal área de conhecimento, o magistrado possui um breve contato com o acusado, o que torna temerária e precipitada a tentativa de avaliação da imensa gama de elementos subjetivos inerentes à personalidade do indivíduo. (N.U 0013974-68.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022,
Publicado
no DJE 25/07/2022).

O crime teve motivação torpe, pelo fato
do
réu não aceitar o término do seu relacionamento com
Larícia
, bem como ela estar se relacionamento amorosamente com a vítima Roberto.

Todavia, tendo em vista que a motivação acima descrita foi reconhecida pelo Conselho de Sentença como qualificadora do homicídio, não poderá ser considerada nesta oportunidade, sob pena de afronta ao princípio do non bis in idem.

Anoto, por oportuno, que a motivação do crime será valorada na segunda fase da dosimetria da pena, como agravante.

O comportamento da vítima não contribuiu para a ocorrência do delito.

As
circunstâncias do crime
são desfavoráveis, porquanto o delito foi praticado na presença de duas crianças, enteadas da vítima Roberto, as quais foram submetidas a cenas de extrema violência e terror, especialmente em razão da mãe delas ter sido sequestrada pelo assassino no mesmo contexto fático.

As consequências do crime foram trágicas.

É certo que o trauma psicológico sofrido pelos enteados da vítima, na época com 13 e 09 anos de idade, bem como a decorrente submissão deles ao tratamento psicológico restou concretamente demonstrado.

De igual modo,
Larícia
ressaltou que o episódio traumático da morte do ex-namorado, nas circunstâncias narradas, impôs que ela fizesse tratamento psicológico e, desde então, faz uso de medicação controlada.

Necessário ressaltar, ainda, que o filho da vítima Roberto, na época com 15 anos de idade, amargou a ausência de um pai amoroso e dedicado, que contribuía financeiramente para o sustento do filho, o qual agora se vê à mercê da orfandade paterna.

Ademais disso, o filho de
Larícia
, Lucas
Melhorança
Reys Monteiro, afirmou em plenário que não vê a mãe desde março deste ano, pois ela mudou de Estado em face do temor que nutre em relação ao réu. Segundo as declarações do adolescente, a mãe já mudou de cidade por três vezes, por medo de que o réu seja colocado em liberdade e tente matá-la, assim como fez com a vítima Roberto. Logo, não só
justifica-se
, mas impõe-se a exasperação da pena-base em face das consequências nefastas do crime.

Diante então da fundamentação supracitada e tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, 02 (dois) anos para cada circunstância negativa (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime).

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO DOBRO DO MÍNIMO LEGAL, COM LASTRO EM TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE DO AGENTE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BÁSICA. QUANTUM DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO PRUDENCIAL DE 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. (...) - O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada vetorial desfavorecida. - Outrossim, contou com fundamentação idônea a valoração negativa
das consequências do crime, pois, ainda que a morte seja inerente ao tipo do homicídio, no caso, o que foi valorado negativamente foi o fato de a morte transbordar as consequências ordinárias do crime, em razão de a vítima deixar filhos menores desamparados. (...) - A despeito de o novo patamar da sanção definitiva recomendar, por si, o regime inicialmente semiaberto, em razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, está autorizada a manutenção da modalidade mais gravosa de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § § 2º e 3º, do Código Penal. - Habeas corpus não conhecido. - Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena do paciente ao novo patamar de 6 anos e 3 meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação. (STJ, HC 464.591/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019,
DJe
14/02/2019).

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora deve ser reconhecida como tal somente uma delas (meio que resultou em perigo comum), servindo as demais (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima)
como circunstâncias agravantes
.

Em apoio, eis o julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA SEGUNDA QUALIFICADORA COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. ART. 61, II, C, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Consoante orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, "uma vez reconhecida mais de uma qualificadora, uma delas implica o tipo qualificado, enquanto as demais podem ser utilizadas para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, caso previstas no art. 61 do Código Penal, ou ensejar, de forma residual, a exasperação da pena-base" (REsp 1.549.571/MG, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/04/2017,
DJe
26/04/2017). Precedentes. 2. No caso concreto, o motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do CP) foi considerado para qualificar o homicídio, enquanto a outra qualificadora, relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), foi valorada como circunstância agravante (art.

61, II, c, do CP) no segundo estágio da dosimetria penal, exatamente como admite a jurisprudência desta Corte Superior.3. Agravo regimental desprovido. (STJ,
AgRg
no REsp 1786441/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019,
DJe
04/06/2019)

Assim, reconheço as circunstâncias agravantes do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “d”, do Código Penal, razão pela qual elevo a pena em 02 (dois) anos, para cada uma, trazendo a reprimenda para 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Por outro lado, caracterizada a atenuante descrita no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do mesmo
Codéx
, porquanto o réu confessou espontaneamente a autoria do delito, a qual, conforme preceitua o artigo 67, do Código Penal, no concurso de agravantes e atenuantes,
é igualmente preponderante com a motivação torpe, devendo ser com ela compensada. Vejamos o teor do artigo:

Art. 67 - No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

No mesmo sentido posiciona-se a jurisprudência:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IRRETOCÁVEL. CONCURSO DE ATENUANTE E AGRAVANTE. COMPENSAÇÃO ENTRE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE.APELOS IMPROVIDOS. 1. A pretensão de ver a pena privativa de liberdade reduzida não há que prosperar, uma vez que o douto magistrado de base atuou de forma minudente quando da dosagem da reprimenda, agindo em estreita observância aos ditames estabelecidos nos
arts
. 68 e 59, ambos do Código Penal. 2. O Juízo a quo agiu acertadamente ao compensar a circunstância da menoridade relativa com a circunstância agravante do motivo torpe, eis que nesse sentido é o regramento disciplinado pelo art. 67 do Código Penal. Precedentes do STJ. 3. Recursos conhecidos e improvidos. Unanimemente. (TJ-MA - APR: 00538684620148100001 MA 0346632018, Relator: JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO, Data de Julgamento: 25/03/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/04/2019).

Assim sendo, reduzo a reprimenda também em 02 (dois) anos de reclusão, redimensionando-a para
20 (vinte) anos de reclusão, ao tempo em que a torno definitiva
, ausentes outras causas ou circunstâncias que possam influir nesse quantum.

2 –
Crime: Sequestro

A elaborada premeditação e extrema malvadez na execução do delito revela exacerbada culpabilidade do réu

Ressai dos autos que o réu estava vigiando a rotina da vítima há mais de uma semana, inclusive, fez filmagens de
Larícia
na companhia do namorado Roberto, vítima do homicídio, durante esse período.

No dia do crime o réu, previamente armado e munido de uma algema, abordou
Larícia

no momento em que
ela entrava no veículo do namorado Roberto, onde também estavam seus dois filhos, Lucas e Yan.

O réu, que já estava os seguindo, emparelhou seu carro com o de Roberto, pela lateral direita, abordou
Larícia
violentamente, puxou ela pelos cabelos, comenos em que efetuou o primeiro disparo de arma de fogo contra Roberto Lemos dos Santos.

Em seguida, o réu algemou
Larícia
no freio de mão do seu veículo, virou-se e desferiu mais disparos de arma de fogo contra o carro de Roberto e empreendeu fuga do local com a vítima.

Entre o percurso de Cuiabá a Pontes e Lacerda, cuja duração é em
media
de 06h, o réu agredia constantemente a vítima, com tapas e
beliscões, apartava a sua região genitália e a obrigava a contar como era sua vida sexual com o namorado Roberto. Além disso, mostrou as filmagens que fez da vítima e de seus filhos durante toda a semana que antecedeu ao homicídio e ao sequestro, e afirmava que tinha matado não apenas Roberto, mas também os dois filhos de
Larícia
.

Durante todo o trajeto
Larícia
permaneceu sob a mira de uma pistola, com a qual o réu a ameaçava constantemente de morte. Seu temor foi tamanho que chegou a urinar e defecar nas vestes.

O réu exigia que a vítima assinasse uma declaração
abrindo mão da
guarda do filho do casal para que ele pudesse viajar com a criança para o exterior sem levantar suspeitas.

Segundo o depoimento prestado por
Larícia
, no percurso entre Cuiabá e Pontes Lacerda o réu ligou para seus familiares, os quais providenciaram um carro de apoio para ele na cidade de destino, a fim de viabilizar sua fuga, na companhia do filho do casal, Heitor, e da sua mãe, para a Bolívia.

Enquanto o réu, com auxílio de seus familiares, prosseguia na tentativa de fuga, um dos irmãos dele ficou responsável por levar a vítima e deixá-la na estrada em que ela foi socorrida.

A pretensão do réu somente não teve êxito porque um cunhado se recusou a fornecer o veículo, possibilitando a sua prisão em flagrante no dia 01/01/2019. No momento da prisão em flagrante ao réu estava na companhia do filho que tem em comum com a vítima
Larícia
, na época com 04 anos de idade, o qual ele fez de escudo vivo para afastar a ação policial. O réu fez o filho de refém durante o período de negociação com a autoridade policial, aproximadamente 10h, até que finalmente se entregou.

Vê-se, pois, que o modus operandi do delito, notadamente a premeditação e perversidade empregada, impõe a exasperação da pena-base. O réu não registra antecedentes criminais. Embora responda ações penais e inquérito pela prática dos delitos de sequestro, estupro e ameaça, de acordo com a Súmula nº 444 do STJ tais registros não poderão ser valorados negativamente. Vejamos o teor da súmula.

“SÚMULA 444: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Quanto à sua personalidade e conduta social, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundado, por profissionais especializados, que não foi produzido nos autos, impossibilitando a valoração. Nesse sentido é o recente entendimento esposado pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2º, I E IV) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO JÚRI PELA MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – JURADOS QUE OPTARAM POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA PRODUZIDAS NOS AUTOS – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS (CF, ART. 5º, XXXVIII) – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – NÃO CABIMENTO –HOMICÍDIO
PRATICADO EM VINGANÇA À VÍTIMA DIANTE DA DELAÇÃO REALIZADA QUANTO À CRIME ANTERIOR – VÍTIMA ALVEJADA PELOS ACUSADOS PELAS COSTAS – QUALIFICADORAS AMPARADAS EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTO – ALMEJADA REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – PARCIAL PROCEDÊNCIA – VALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE DO AGENTE AFASTADA, À MÍNGUA DE ELEMENTOS COLETADOS NOS AUTOS – PLEITO DE EXCLUSÃO DA DOSAGEM DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA– NÃO ACOLHIMENTO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS TÃO SOMENTE PARA REDUZIR A REPRIMENDA APLICADA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL. (...). Diante da complexidade da psique humana, é inviável o exame da circunstância judicial da personalidade do agente sem a elaboração de um estudo psicossocial com a devida intervenção de profissionais habilitados, visto que, além de não dominar tal área de conhecimento, o magistrado possui um breve contato com o acusado, o que torna temerária e precipitada a tentativa de avaliação da imensa gama de elementos subjetivos inerentes à personalidade do indivíduo. (N.U 0013974-68.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022,
Publicado
no DJE 25/07/2022).

O motivo do crime é reprovável, porém será valorado na segunda fase da dosimetria como agravante.

O comportamento da vítima não contribuiu para a ocorrência do delito, porquanto era direito seu
por
fim ao relacionamento que teve com o réu, notadamente diante do seu comportamento violento e possessivo, inclusive, em relação aos filhos.

As
circunstâncias do crime
são desfavoráveis, porquanto a
vitima
foi sequestrada na presença dos dois filhos, os quais foram submetidos a cenas de extrema violência e terror.

As consequências do crime foram nefastas. É certo que o trauma psicológico sofrido pelos filhos da vítima, na época com 13 e 09 anos de idade, bem como a decorrente submissão deles ao tratamento psicológico restou concretamente demonstrado.

De igual modo, a vítima
Larícia
ressaltou que o episódio traumático vivenciado, nas circunstâncias narradas, impôs que ela fizesse tratamento psicológico e, desde então, faz uso de medicação controlada.

Ademais disso, o filho de
Larícia
, Lucas
Melhorança
Reys Monteiro, afirmou em plenário que não vê a mãe desde março deste ano, pois ela mudou de Estado em face do temor que nutre em relação ao réu. Segundo as declarações do adolescente, a mãe já mudou de cidade por três vezes, por medo de que o réu seja colocado em liberdade e tente matá-la.

Logo, resta justificado o aumento da pena-base na devida comprovação dos danos comportamentais sofridos e da submissão das crianças e de
Larícia
a tratamento médico por período considerável.

Diante da fundamentação supracitada e tendo em vista a pena prevista para o crime de sequestro qualificado – de 02 a 08 anos de
reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 03 (três) anos de reclusão.

O acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. VALORAÇÃO DE VÁRIOS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO PURAMENTE MATEMÁTICO. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se de três antecedentes, mostra-se correta a elevação da pena-base em patamar maior, observando-se, dessa forma, existirem elementos concretos que justificam o acréscimo na forma que se verificou. Ademais, "a individualização das reprimendas, na primeira fase de dosimetria, não está condicionada a um critério puramente matemático". (
AgRg
no
AREsp
288.127/MG, Rel. Ministro Walter de Almeida Guilherme,
DJe
11/11/2014). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 649379 RS 2015/0020651-1, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 28/04/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/05/2015).

Presente, na hipótese, as circunstâncias agravantes da motivação torpe, consubstanciado no sentimento egoístico de posse que o réu nutria em relação à vítima, aliada a pretensão dele de obrigar
Larícia
a
abrir mão da
guarda do filho do casal, bem como da violência contra a mulher na forma da Lei específica.

Assim, reconheço as circunstâncias agravantes do motivo torpe e violência contra mulher, previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 04 (quatro) meses, para cada uma, trazendo a reprimenda para 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Por outro lado, caracterizada a atenuante descrita no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do mesmo Codex, porquanto o réu confessou espontaneamente a autoria do delito, a qual, conforme preceitua o artigo 67, do Código Penal, no concurso de agravantes e atenuantes, é igualmente preponderante com a motivação torpe, devendo ser com ela compensada. Vejamos o teor do artigo:

Art. 67 - No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

No mesmo sentido posiciona-se a jurisprudência:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IRRETOCÁVEL. CONCURSO DE ATENUANTE E AGRAVANTE. COMPENSAÇÃO ENTRE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE.APELOS IMPROVIDOS. 1. A pretensão de ver a pena privativa de liberdade reduzida não há que prosperar, uma vez que o douto magistrado de
base atuou de forma minudente quando da dosagem da reprimenda, agindo em estreita observância aos ditames estabelecidos nos
arts
. 68 e 59, ambos do Código Penal. 2. O Juízo a quo agiu acertadamente ao compensar a circunstância da menoridade relativa com a circunstância agravante do motivo torpe, eis que nesse sentido é o regramento disciplinado pelo art. 67 do Código Penal. Precedentes do STJ. 3. Recursos conhecidos e improvidos. Unanimemente. (TJ-MA - APR: 00538684620148100001 MA 0346632018, Relator: JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO, Data de Julgamento: 25/03/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/04/2019).

Assim sendo, reduzo a reprimenda também em 04 (quatro) meses de reclusão, redimensionando-a para
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, ao tempo em que a torno definitiva,
ausentes outras causas ou circunstâncias que possam influir nesse quantum.

DO CONCURSO MATERIAL

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, procedo à somatória das penas acima dosadas, fixando-as em definitivo no montante de
23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
:

Nos moldes do artigo 33, parágrafo
segundo, alínea
“a”, do Código Penal, fixo aos acusados o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena. A detração antecipada tratada no artigo 387, § 2º do CPP, com a redação dada pela Lei nº 12.736/2012, no caso concreto não os beneficia, visto que presos provisoriamente por força desta ação penal há 03 (três) anos, 08 (oito) meses, e 26 (vinte e seis) dias.

[...]

DISPOSITIVO:

PELO EXPOSTO e considerando a vontade soberana do Conselho de Sentença, CONDENO o réu
J
OSÉ ANTÔNIO DE ASSIS
, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, III, e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90; e artigo 148, § 1º, inciso I, c/c § 2º, também do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006, em concurso material,
a pena privativa de liberdade de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
[...]

Destacamos

Conforme relatado, o apelante pretende, inicialmente, o afastamento da valoração negativa conferida às circunstâncias do crime de homicídio qualificado, argumentando que foi realizada
pel
a
sentenciante
com base em fundamentação insuficiente e genérica.

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de
reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Tendo isso como norte,
constata-se do édito judicial acima parcialmente reproduzido que a magistrada considerou desfavorável ao apelante apenas as circunstâncias do crime, argumentando que
“
[...] são desfavoráveis, porquanto o delito foi praticado na presença de duas crianças, enteadas da vítima Roberto, as quais foram submetidas a cenas de extrema violência e terror, especialmente em razão da mãe delas ter sido sequestrada pelo ass
assino no mesmo contexto fático
[...]
”.

Ora, é certo que a fundamentação lançada
pel
o
juíza de primeiro grau
é idônea para justificar o recrudescimento da pena
-base do homicídio qualificado
em razão da avaliação desfavorá
vel das circunstâncias do crime
, praticado com extrema violência na presença dos filhos
da vítima que contavam

com
9
e 13 anos de idade, o que, sem sombra
de dúvida, extrapola a normalidade do tipo penal em referência e
autoriza a valoração negativa desse elemento octogonal, na medida que evidencia a falta de cuidado e zelo do
apelante
com a reper
cussão de seu ato em relação ao desenvolvimento psicológico d
as criança
s
.

A propósito, acerca do tema, o
Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO.

FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA COM BASE EM ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL BÁSICO
. [...]. AGRAVO DESPROVIDO. [...]
2. O acórdão impugnado também não destoa da jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que "
o cometimento do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena relativamente ao vetor das
circunstâncias do delito
" (
AgRg
no
AREsp
1982124/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/2/2022,
DJe
21/2/2022).
[...] 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no HC n. 697.993/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21.06.2022,
DJe
de 27.6.2022).
Destacamos

Noutra vertente
, com relação ao quantum de aumento,
o apelante se insurge em relação à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada para o referido delito, para cada circunstância judicial
negativada, critério que foi adotado pela sentenciante da primeira fase da dosimetria da pena.

Acerca dessa temática, como se sabe, o ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Logo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Em
relação ao assunto, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
Destacamos

Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras orientações,

cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.

Na hipótese, a magistrada, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada),
adotou o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativada.

Destarte, a dosimetria da pena privativa de liberdade relativamente ao crime de homicídio qualificado não merece qualquer reparo, não havendo que se falar em violação a nenhum princípio constitucional, perfazendo-se escorreita a fundamentação utilizada pela sentenciante.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo Ministério Público para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

P
osto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao
recurso interposto por
Jose
Antonio
de Assis
,

mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023